Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-13.2016.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000492-13.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Retificação de Nome, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DINALVA MORAIS PREDIGER - CPF: 888.275.001-97 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), CLAUDIO JAIR SCHONHOLZER - CPF: 487.526.301-53 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), CELSON LUIS PREDIGER - CPF: 681.875.560-72 (APELADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), DINALVA MORAIS PREDIGER - CPF: 888.275.001-97 (APELANTE), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), CELSON LUIS PREDIGER - CPF: 681.875.560-72 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS – REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – IMÓVEIS QUE JÁ PERTENCIAM A AUTORA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DESNECESSÁRIA O RECONHECIMENTO DE SUA TITULARIDADE EM RAZÃO DO DIVÓRCIO – ALIENAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DE VEÍCULO – DEVER DE REPARAÇÃO – ATO ILÍCITO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR EXORBITANTE –
QUANTUM
REDUZIDO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O regime da separação total de bens estabelece a completa autonomia patrimonial entre os cônjuges, de modo que inexiste comunicação de bens, seja quanto aos adquiridos anteriormente ao casamento, seja quanto àqueles adquiridos na constância da união, não havendo necessidade de pronunciamento judicial quanto a quem detém a exclusiva propriedade sobre determinado bem.

Incumbe a parte contrária, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pela parte autora, no presente caso, embora tenha inicialmente negado a transação, posteriormente reconheceu a alienação do bem pertencente à autora, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa jurídica idônea ou prova documental que demonstrasse autorização para a venda, repasse do valor ou compensação equivalente.

“Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração”
(REsp 1.651.518/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA).

É possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o
quantum
fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que ocorreu no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CELSON LUIS PREDIGER, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de divorcio, c/c pedido de tutela antecipada de alimentos, guarda de menor e divisão de bens n.o 1000492-13.2016.8.11.0040, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para o fim de:

a) Reconhecer a união estável entre Dinalva Morais Pregiger e Celson Luis Prediger pelo período de setembro de 2003 a 19/01/2007.

b) Determinar que os imóveis urbanos de lotes 09 e 10 devem ser passados para ao controle da requerente para que possa administrá-los da forma que lhe for conveniente.

c) Determinar que valor correspondente à venda do veículo Corolla, seja passado a requerente, devidamente atualizado conforme índices oficiais de correção monetária e juros moratórios a partir da data da venda do bem.

d) Condenar o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de 1% a.m desde o evento danoso (separação de fato) - Súmula 54 do STJ, e correção desde o arbitramento - Súmula 362 do STJ.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a autora a arcar com 30% das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Condeno o requerido a arcar com 70% das custas e das despesas processuais, condenando-o ainda ao pagamento de 70% dos honorários advocatícios, fixados sobre 10% sobre o valor da causa.”
(id. 274618763).

Em suas razões de Id. 274618768, o apelante sustenta, em síntese, que os imóveis de matrículas 37319 e 37320, sempre estiveram sob o poder e administração da apelada, pois era a proprietária e jamais contestou isso, razão pela qual, não é crível o juiz reconhecer o direito do imóvel em favor da autora-apelada.

Alega que não há que se falar em danos morais em razão de violência doméstica, sustentando que
“não houve prosseguimento de ação em razão de suposta violência doméstica, assim como, condenação na esfera criminal por violência doméstica a ensejar a presunção para condenação por dano moral na esfera civil.”.

Reforça que
“não houve qualquer prova acerca de eventual dano moral em decorrência deste fato. Portanto, não comprovado os requisitos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido de indenização por dano moral – sob qualquer aspecto - é medida que se impõe.”.
Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório.

Sobre a devolução do valor referente ao veículo Toyota Corolla que seria de propriedade da apelada e indevidamente vendida pelo recorrente, expõe que
“sendo referido bem de propriedade da apelada, por óbvio, não poderia o apelante assinar o respectivo recibo de transferência. Em outras palavras, a apelada não só tinha conhecimento e ciência da venda, como também, assinou referido documento.”.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em danos morais e também danos materiais.

Sem contrarrazões (id. 274618796).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De imediato, é importante registrar que a apelada DINALVA, na petição de id. 274618771 fez alusão no título de que seria uma peça de contrarrazões ao recurso de apelação.

Todavia, ao analisar o conteúdo da peça, é possível atestar que se trata na verdade de uma apelação, tendo em vista que ataca a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, pedindo o provimento do recursal para reforma-la, de modo que, em nenhum momento pugna pelo desprovimento do recurso interposto por CELSON.

Assim, não há que se falar em peça de contrarrazões, pois não confrontou os fundamentos jurídicos apontados pelo recorrente CELSON em seu recurso de apelação.

Além disso, a apelada em sua manifestação de id. 293227894, afirmou expressamente que:

“[...] Verifica-se nos autos de primeiro grau junto ao Ev. 181420451, que a parte REQUERIDA, ou seja CELSON LUIZ PREDIGER, apresentou Recurso de Apelação, e posteriormente a defesa de DINALVA, apresenta as devidas CONTRARRAZOES, em tempo hábil, com efeito não há que se falar em INTEMPESTIVIDADE. Ocorre que verificando no Ev. 186459271, o patrono de CELSON apresenta novamente CONTRARRAZOES, sem qualquer explicação justificável. (...)

Por finalmente, não há que se falar em Primeiro Apelante e Segundo Apelante. Nem mesmo há INTEMPESTIVIDADE, por parte da Apelada Sra. DINALVA PREDIGER.”.

Desta forma, correta a certidão de id. 274618796 que atestou a ausência de contraminuta ao Recurso de Apelação interposta pelo recorrente CELSON, de maneira que, ainda que se se considere a petição de id. 274618771, como um recurso de apelação interposta pela apelada DINALVA, tal é intempestiva.

Portanto, cabe aqui analisar tão somente o recurso de apelação interposto por CELSON no id. 274618768, o qual insurge contra a sentença que o condenou em danos morais e materiais.

Pois bem.

O apelante afirma que os imóveis, abaixo discriminados, já pertenciam a propriedade da apelada, não havendo necessidade do magistrado
a quo
determinar que os mesmos sejam declarados integralmente a parte autora, recorrido.

“a) Um imóvel urbano, denominado de lote 09, quara 52, loteamento urbano da cidade de Ipiranga do Norte – MT, com área de 768,00 m2, matricula junto ao CRI de Sorriso – MT sob n. 37319, adquirido do município de Ipiranga do Norte – MT (Id. 274618474).

b) Um imóvel urbano, denominado de lote 10, quara 52, loteamento urbano da cidade de Ipiranga do Norte – MT, com área de 795,60 m2, matricula junto ao CRI de Sorriso – MT sob n. 37320, adquirido do município de Ipiranga do Norte – MT, em nome da autora (Id. 274616932).”

Observa-se que os imóveis foram doados pelo Município de Ipiranga do Norte/MT na data de 26/06/2012 (lote 10) e em 10/10/2013 o lote de no 09, em favor da apelada DINALVA MORAIS PREDIGER. Naquela ocasião, os litigantes estavam casados pelo regime de separação total de bens.

O regime da separação total de bens estabelece a completa autonomia patrimonial entre os cônjuges, de modo que inexiste comunicação de bens, seja quanto aos adquiridos anteriormente ao casamento, seja quanto àqueles adquiridos na constância da união.

Trata-se de regime que consagra a plena individualização patrimonial, por expressa disposição legal, nos termos do artigo 1.687 do Código Civil, conferindo a cada cônjuge a titularidade exclusiva dos bens que lhe pertencem, independentemente do momento de sua aquisição.

Em razão dessa característica, fica afasta qualquer presunção de comunicabilidade e reduz significativamente o potencial de litígios patrimoniais.

Deste modo, uma vez que os imóveis retro mencionados foram disponibilizados em nome da apelada, não há necessidade do juízo de primeiro grau determinar que os mesmos sejam integralizados ao patrimônio da apelada, pois isso já estava assegurado muitos antes da propositura da ação, além disso, o apelante em nenhum momento pleiteou a partilha de tais imóveis.

No que tange o veículo Toyota Corolla XEI, Placa DQE7196, conforme se extrai dos autos, a parte autora sustenta que o veículo objeto da controvérsia era de sua propriedade exclusiva durante a constância do casamento, sendo alienado pelo requerido sem a sua anuência.

O apelante, inicialmente, negou a transação e alegou desconhecer o paradeiro do automóvel, afirmando que, à época da defesa, o bem estaria registrado em nome de terceiro.

Todavia, se observa da audiência de instrução e julgamento, que o mesmo reconheceu expressamente que o veículo pertencia à requerente e que a venda foi realizada com o intuito de adquirir outro automóvel. Asseverou, contudo, que, diante dos conflitos gerados com o início da separação, o valor da transação não foi repassado à ex-cônjuge.

O conjunto probatório é claro ao evidenciar que a titularidade do veículo pertencia exclusivamente à autora, como demonstra o registro junto ao DETRAN/MT.

Como destacado pelo Magistrado
a quo
, a fala do recorrente durante a audiência, corrobora a tese de que houve a alienação do bem sem autorização da legítima proprietária e sem o repasse do valor obtido com a venda.

Como já consignado, o regime de separação total de bens assegura plena autonomia patrimonial entre os cônjuges, permitindo a administração independente dos bens particulares de cada um. Sendo assim, o automóvel Toyota Corolla, por estar registrado unicamente em nome da autora, caracteriza-se como bem particular, cuja alienação, realizada sem sua anuência, revela-se indevida, ainda que promovida por seu então cônjuge.

Vale ressaltar, que incumbia ao requerido, ora apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pela autora, ônus do qual não se desincumbiu. Embora tenha inicialmente negado a transação, posteriormente reconheceu a alienação do bem pertencente à autora, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa jurídica idônea ou prova documental que demonstrasse autorização para a venda, repasse do valor ou compensação equivalente. Ausente tal demonstração, impõe-se o reconhecimento do direito da autora à reparação pelos prejuízos suportados.

Nesse passo, o artigo 186 do Código Civil impõe a obrigação de reparar o dano àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar prejuízo a outrem.

No caso em análise, a alienação do bem exclusivo da autora, sem sua autorização e sem repasse dos valores decorrentes, configura conduta ilícita apta a ensejar indenização por perdas e danos. Por sua vez, o artigo 927 do Código Civil estabelece que aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo integralmente, o que inclui, além da correção monetária, os encargos moratórios a contar da data em que ocorreu o ato ilícito, ou seja, desde a alienação do veículo.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito da autora à reparação integral pelo valor do bem alienado, atualizado monetariamente conforme os índices oficiais e acrescido de juros moratórios desde a data da venda, a fim de preservar o seu poder aquisitivo.

Na hipótese dos danos morais, em que pese à articulada tese recursal, se tem que a recorrida logrou êxito em comprovar os ilícitos praticados pelo recorrente, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende a recorrida seja indenizada pelos danos morais que sofreu em razão da violência doméstica sofrida por ela.

É incontroverso que o Dano Moral, nos casos de Violência Doméstica são
in re ipsa
, o qual dispensa prova para a sua configuração, vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV, DO CPP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova para sua configuração. 2. Agravo regimental desprovido”
(REsp 1.651.518/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017).

No caso dos autos, como bem esclarecido na sentença, a despeito das alegações do recorrente, as provas produzidas demonstram que a recorrida, foi vítima de violência doméstica, como bem destacou a sentença:

“Os documentos anexados aos autos, especialmente o boletim de ocorrência e a concessão de medidas protetivas, demonstram que o requerido praticou atos de violência doméstica, física e psicológica, que não apenas comprometeram a convivência conjugal, mas também culminaram no rompimento da estrutura familiar e na necessidade de proteção à integridade física e emocional da autora.”.

Diante disso, considerando as declarações prestadas perante autoridade policial, precipuamente que nos crimes de violência doméstica e familiar devem ser consideradas como prova, ficando demonstrada a prática do ato ilícito por parte do recorrente, qual seja, a violência doméstica.

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, este deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para não passar despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade dos agentes causadores, no caso, violência doméstica física e psíquica, frente ao dano causado e o abalo moral suportado pela vítima, tenho que o d. magistrado
a quo
não usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo ser reduzida a quantia para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o qual satisfaz todos os critérios estabelecidos.

Por fim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85 , § 11 , do Código de Processo Civil de 2015."
( AgInt no AREsp 1.495.369/MS , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/9/2020, DJe 16/10/2020).

Na sentença, ficou reconhecido a sucumbência recíproca e a condenação de ambas as partes, na proporção de 30% para a autora e o restante ao requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, de maneira que, é cabível a majoração dos honorários em prol da parte apelada.

Dispositivo.

Dessa forma, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a determinação de que os imóveis sob as matrículas ns. 37319 e 37320, registrados junto ao CRI de Sorriso/MT sejam repassados ao controle exclusivo da recorridos, pois já lhe pertencem antes mesmo da propositura da ação, bem como reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo as correções e atualizações estabelecidas na sentença.

Altero a distribuição da verba honorária anteriormente fixada para que 55% fique a encargo da parte requerida/apelante e 45% a encargo da parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025